Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE DOS FATOS. REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como por se tratar de paciente reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
2. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e garantir as medidas protetivas de urgência, diante da gravidade da conduta, da reiteração delitiva, inclusive no âmbito de violência doméstica contra a mulher, e de informações de não se tratar de caso isolado de violência contra a vítima, contexto que indica a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. No caso dos autos, a vítima afirmou temer que algo mais grave lhe aconteça e relatou episódios anteriores de violência, razão pela qual, após conseguir se recuperar do forte soco no estômago desferido pelo paciente, que a ameaçou de morte caso chamasse a polícia, e dos chutes na perna quando caiu no chão sem conseguir respirar, resolver acionar a polícia.
4. A gravidade dos fatos, associada à condição de reincidente do paciente em crime de roubo, em relação ao qual está em cumprimento de pena em regime aberto, bem como aos registros de disparo de arma em via pública, porte ilegal de arma de fogo, além daqueles relacionados a infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica contra a mulher, evidenciam a periculosidade concreta do paciente e o risco de reiterar na prática de condutas em desfavor da vítima, indicando, dessa forma, que sua liberdade representa perigo à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima e que não são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.